Tribunal: TCU
Processo: 000.267/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 659/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contêm informações pessoais que poderiam identificar o denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia integral dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fim de subsidiar a conclusão das análises das Prestações de Contas dos recursos do Pnate repassados ao município de Acará/PA, nos exercícios de 2016 e 2017, que já se encontram em andamento naquele fundo; d) encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCE/PA, para subsidiar o exame das contas e dos atos dos gestores municipais do município de Acará/PA, responsáveis pela aplicação dos recursos do Fundeb nos exercícios de 2016 e 2017; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante e à Prefeitura do Município de Acará/PA; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.267/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Acará - PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.